Tribunal: TJSP
Processo: 4001364-71.2013.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Apelante que realiza seus cálculos em desconformidade com o quanto determinado pelo juízo – Matérias outras levantadas pelo recorrente que foram analisadas e não estariam a envolver mero erro de cálculo.
Recurso desprovido.